Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705830-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: L. F. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: DARILENE DA COSTA MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL (impetrado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança n.o 0700458-47.2023.8.07.0018, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 148095694 dos autos originais): “Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por LUIZ FELIPE MIRANDA DA SILVA representado por sua genitora, em face de ato praticado pelo COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES, todos já qualificados nos autos. Relata o Impetrante que apresentou requerimento à autoridade coatora postulando a efetivação de sua matrícula no 7o ano do Colégio Militar Tiradentes, sem participar do processo seletivo, por ser filho de militar falecido, na ativa, em decorrência da Covid 19, contraído quando aquele prestava serviço no Batalhão de Operações Especiais da PMDF. Aduz que seu pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não foi apresentado documento que comprovasse que o óbito se deu em razão do serviço, conforme prescreve o Decreto Distrital n. 37.786/2016. Assevera ter apresentado os documentos que demonstravam que o seu genitor estava em serviço quando foi acometido pelo vírus e encaminhado ao hospital, vindo a óbito 7 dias depois. Pede, em sede de liminar que seja determinada a efetivação da sua matrícula. Os autos foram remetidos ao Ministério Público, que pugnou pelo deferimento do pedido liminar. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que a concessão de liminar em mandado de segurança reclama a presença de dois pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo na demora. Consoante a jurisprudência, o rito especial do mandado de segurança exige, ainda, a apresentação de prova pré-constituída para fins de possibilitar a cognição sumária quanto à violação de direito líquido e certo. Ao que consta, o Decreto no 37789/2016 dispõe em seu art. 9o, parágrafo único, inciso III, que a forma de ingresso do candidato no Colégio Militar Tiradentes, dar-se-á por prova de seleção, avaliação médica e avaliação psicológica, e que podem ser dispensados da prova de seleção os órfãos de policial militar do Distrito Federal. Já o Decreto 40.241/2019 em seu art. 1o, assegura a vaga nos colégios militares, independentemente da prova de seleção, aos órfãos dos integrantes da polícia militar, que tenham sido mortos em serviço ou em razão dele. Pois bem, os documentos acostados aos autos comprovam que o genitor do impetrante faleceu em decorrência da Covid 19, e constata-se ainda, na Informação Técnica no 3/2023 que o requerimento foi acompanhado de declarações firmadas por um Sargento e um Major, declarando que o genitor do impetrante estava em serviço na função de adjunto ao CPU (Coordenador de Policiamento da Unidade) do BOPE no dia 15/03/2021, quando foi internado em hospital, tendo sido acometido pelo vírus em ato de serviço. Ora, a própria polícia militar do Distrito Federal reconheceu que o genitor contraiu o vírus em serviço. Premente registrar, que naquela época a pandemia estava em um dos momentos mais graves, e que os profissionais da segurança, na condição de prestarem serviço essencial, não tinham condições de trabalhar de forma remota e cumprir o isolamento social. Portanto, o indeferimento da matrícula viola direito que lhe é assegurado, na medida que o genitor do Impetrante se encontrava em serviço quando foi hospitalizado. Diante do exposto, verificada a existência dos pressupostos autorizadores, DEFIRO o pedido liminar para determinar à autoridade impetrada que efetive a matrícula do aluno LUIZ FELIPE MIRANDA DA SILVA no 7o ano do Colégio Militar Tirandentes, no prazo de 48 horas, sob pena de cominação de multa a ser fixada por este Juízo, em caso de descumprimento. Intime-se e notifique-se a autoridade impetrada para cumprimento da presente decisão e para prestar as informações, no prazo de 10 (dez), em regime de plantão. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para manifestar seu interesse de intervir no feito. Com as informações, dê-se vista ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO. Intime-se.”. Em suas razões recursais (ID 43768942), afirma que o agravado não tem direito líquido e certo à matrícula no Colégio Militar Tiradentes, sem participar regularmente do processo de seleção. Argumenta que os documentos de outros órgãos da PMDF informando que o agravado teria falecido em razão da Covid-19, contraída em serviço, não é documento oficial. Alega que não se pode presumir que a contaminação por Covid-19 do falecido tenha ocorrido em serviço. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, que seja provido o recurso para revogar a concessão da liminar deferida em favor do agravado. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que o agravado alegou que é filho de militar falecido em serviço, razão pela qual faz jus à uma vaga no Colégio Militar Tiradentes, sem que seja necessária a realização de provas de seleção. O Decreto n.o 37.786, de 21/11/2016, dispõe sobre o regulamento do Colégio Militar Tiradentes da PMDF, sendo que estabelece no art. 9o que será dispensada das provas o candidato órfão de policial militar do Distrito Federal. Transcrevo, in verbis: Art. 9o A forma de ingresso do candidato no Colégio Militar Tiradentes, nos demais anos escolares, dar-se-á mediante prova de seleção, avaliação médica e avaliação psicopedagógica, conforme previsão de vagas. Parágrafo único. Podem ser dispensados da prova de seleção nos casos do caput, observados os limites de vagas estipulados pelo CMT: I - dependentes legais dos integrantes do quadro profissional do CMT, no exercício da função pelo período mínimo de 12 meses, em relação às vagas remanescentes; II - alunos oriundos de Colégios Militares de Polícias Militares, desde que o responsável legal tenha sido transferido ex officio para o Distrito Federal; III - órfão de policial militar do Distrito Federal; IV - dependente legal de policial militar ou congênere estrangeiro em missão oficial no Brasil. (negritei). Já o Decreto n.o 40.241, de 8/11/2019, assegura o direito à vaga nos colégios militares aos órfãos dos integrantes da Polícia Militar, que tenham sido mortos em serviço ou em razão dele. Nesse sentido, vejamos o que dispõe o art. 1a, § 4o: Art. 1o Fica assegurada a vaga, independentemente da prova de seleção, e a isenção do pagamento de taxas, nos Colégios Militares pertencentes ao Distrito Federal, aos órfãos dos integrantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Distrito Federal e agentes de execução penal da Subsecretaria do Sistema Penitenciário da Secretaria de Segurança Pública, que tenham sido mortos em serviço ou em razão dele. § 4° O ingresso do aluno na forma do caput deste artigo será admitida em todos os níveis escolares oferecidos pelos Colégios Militares pertencentes ao Distrito Federal. (negritei). Em juízo perfunctório, verifico que a legislação assegura ao órfão do integrante da polícia militar que seja matriculado no colégio militar, independente de processo seletivo. Observo, ainda, que existem documentos emitidos pela própria Polícia Militar do Distrito Federal atestando que o pai do impetrante faleceu em virtude de estar em serviço e ter sido acometido pelo vírus da Covid-19, conforme documentos de ID 147370814 e ID 147370814 dos autos originários. Assim sendo, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, verifico que o impetrante preencheu os requisitos legais para a concessão da liminar. Com efeito, em sede de cognição superficial, entendo que as declarações emitidas pela Polícia Militar do Distrito Federal atestando que o óbito decorreu do fato do militar estar em serviço, constituem documentos oficiais, pois os agentes públicos emitiram as declarações em nome do órgão, sendo que não existe na legislação obrigatoriedade para que haja um processo administrativo ou que seja cumprida outra formalidade para comprovar tal fato. A exigência legal, ao que tudo indica, é no sentido de que se trate de documento oficial. Além disso, não se mostra plausível a alegação do agravante de que não se pode determinar em que local foi contraído o vírus da Covid-19 pelo falecido. Com efeito, o planeta passou por uma epidemia do Coronavírus, com milhares de mortos em todo o mundo, sendo que os policiais militares, em virtude do serviço prestado ser essencial à coletividade, tiveram que continuar a trabalhar presencialmente, como foi o caso do pai do impetrante, conforme atestado pelo Batalhão de Operações Especiais, que informou que o falecido estava em serviço quando foi levado ao hospital com falta de ar (ID 147370814). Assim sendo, ao menos nesta fase inicial, não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora milita em favor do impetrante/agravado, uma vez que está no curso do ano letivo e a liminar postulada pelo agravante poderá acarretar sua exclusão da escola, com nítido prejuízo aos estudos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora